Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027475-90.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE MOYA DUARTE - CPF: 921.107.461-49 (AGRAVADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1124 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação Cível em Remessa Necessária que manteve sentença concessiva de segurança para afastar a exigibilidade do ITBI sobre cessão de direitos possessórios formalizada por escritura pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de direitos possessórios, formalizada por escritura pública, configura fato gerador do ITBI, à luz da interpretação constitucional e da tese fixada no Tema 1124 do STF.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada no Tema 1124 do STF, o fato gerador do ITBI ocorre exclusivamente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a qual se concretiza mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

4. A cessão de direitos possessórios não constitui transmissão de propriedade nem de direito real sobre imóvel, razão pela qual não gera obrigação tributária relativa ao ITBI.

5. A tentativa de exigir ITBI sobre cessão de posse afronta os princípios constitucionais da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I) e da segurança jurídica, além de carecer de amparo no artigo 156, II, da CF/1988 e no artigo 35 do CTN, que condicionam o fato gerador do tributo à transmissão da propriedade imobiliária.
6. A decisão agravada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, que uniformemente afastam a incidência do ITBI sobre operações que não envolvem transmissão de propriedade imobiliária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de direitos possessórios, por não envolver transmissão de propriedade nem de direito real sobre imóvel, não configura fato gerador do ITBI, cuja incidência pressupõe o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme tese fixada no Tema 1124 do STF. 2. A exigência do ITBI sobre cessão de posse afronta o princípio da legalidade tributária, carecendo de amparo constitucional e legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I, e 156, II; CTN, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1124 da repercussão geral (RE 796.376, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2020); TJMT, AI no 1010226-17.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível em Remessa Necessária n. 1027475-90.2021.8.11.0002, que negou provimento e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença, mantendo a concessão da segurança que afastou a exigibilidade do ITBI sobre cessão de direitos possessórios formalizada por meio de escritura pública.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, uma vez que teria aplicado de forma equivocada o referido Tema 1124 do STF, porquanto este não se refere à cessão de direitos possessórios, mas tão somente à transferência da propriedade.

Argumenta que a cessão de direitos possessórios constitui, por si só, fato gerador autônomo de ITBI, expressamente previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, no artigo 35 do Código Tributário Nacional e na Lei Municipal no 1.178/91, que disciplina a hipótese de incidência do tributo no âmbito do Município de Várzea Grande.

Defende que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade tributária, ao afastar a cobrança do ITBI sem qualquer declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal, comprometendo, inclusive, a segurança jurídica e o equilíbrio da arrecadação tributária municipal.

Diante dessas razões, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a legalidade da exigência do ITBI sobre a cessão de direitos possessórios. Subsidiariamente, requer o processamento do presente Agravo Interno, com sua submissão ao julgamento do órgão colegiado, visando à reforma do decisum agravado.

Sem apresentação de contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça,

instado a se manifestar, opinou desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática impugnada, por entender que a exigência do ITBI sobre cessão de direitos possessórios encontra-se em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1124, bem como carece de respaldo jurídico, por não se configurar fato gerador do tributo em questão.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível em Remessa Necessária n. 1027475-90.2021.8.11.0002, que negou provimento e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença, mantendo a concessão da segurança que afastou a exigibilidade do ITBI sobre cessão de direitos possessórios formalizada por meio de escritura pública.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois conforme sedimentado no ordenamento jurídico pátrio, especialmente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1124 da repercussão geral, o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ocorre exclusivamente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a qual se aperfeiçoa mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Este entendimento possui caráter vinculante e deve ser obrigatoriamente observado por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.

No caso concreto, a pretensão do Município de Várzea Grande de exigir ITBI sobre a cessão de direitos possessórios não encontra respaldo na ordem jurídica vigente, uma vez que tal negócio jurídico não se reveste da natureza de transmissão de propriedade nem de direitos reais sobre imóveis, mas se limita a transferir mera posse, instituto que, por definição, não ostenta natureza de direito real.

A exigência do tributo, portanto, não se coaduna com a moldura constitucional e legal que rege a hipótese de incidência do ITBI.

Ainda que a legislação municipal invoque como hipótese de incidência a cessão de direitos possessórios, tal previsão não encontra amparo jurídico frente à interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, que delimitou, de forma inequívoca, que a materialização do fato gerador do ITBI pressupõe, obrigatoriamente, a formalização do registro público, circunstância inexistente nos contratos de cessão de posse.

Ademais, a tentativa de submeter a cessão de direitos possessórios à incidência do ITBI configura manifesta afronta ao princípio da legalidade tributária, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, na medida em que busca criar obrigação tributária sem respaldo legítimo no âmbito da norma de competência constitucional.

Soma-se a isso a clara violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao confisco, na medida em que enseja bitributação sobre a mesma operação econômica, considerando que o contribuinte já efetuou o pagamento do ITBI no momento da formalização da escritura pública de compra e venda do imóvel.

A jurisprudência recente, tanto deste Egrégio Tribunal quanto de outras cortes estaduais, caminha no sentido de afastar a cobrança do ITBI sobre cessões de direitos possessórios, reconhecendo que tais operações não configuram transmissão de propriedade nem constituem direitos reais passíveis de registro, elementos indispensáveis para a configuração do fato gerador do referido imposto.

Nesse sentido, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL — IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS (ITBI) ANTES DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIDADE DO BEM — APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1124). REVISÃO DO LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO — NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — INCIDÊNCIA DA TESE DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 1113). Não é admissível a exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI para fim de registro da escritura pública de compra e venda de bem imóvel, visto que o fato gerador ocorre com a transferência da propriedade mediante o registro do título, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral (Tema no 1124). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1113), decidiu que o valor da transação de aquisição de bem imóvel declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de que aquele condiz com o preço de mercado, que pode ser afastado pelo fisco, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo tributário a ser instaurado para revisar o lançamento por declaração. Recurso não provido.” (N.U 1010226-17.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

Nota-se, portanto, que a solução adotada na decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e encontra robusto respaldo nos precedentes uniformizadores da matéria, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Assim, impõe-se o desprovimento do presente Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática que afastou a exigibilidade do ITBI sobre a cessão de direitos possessórios formalizada pela parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025